Tribunal: TJBA
Processo: 0540020-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540020-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIZÂNGELA GUIMARÃES HERVAL, ROGERIO NASCIMENTO MATOS

Advogado(s): ROGERIO NASCIMENTO MATOS (OAB:BA33541-A)

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANDRE SOUZA SANTANA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO INDICANDO QUE A VÍTIMA FALECEU DE CAUSA INDETERMINADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL PRODUZIDA APENAS COM DEPOIMENTOS DOS PAIS DA VÍTIMA, POR OUVIR DIZER. TESTEMUNHAS AROLADAS PELA ACUSAÇÃO NÃO ENCONTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal, interposta p
ela A
ssistente de
A
cusação, contra a sentença proferida pelo MM. 1ª JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI - SALVADOR, que impronunciou
ANDRÉ SOUZA SANTANA
da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), com parecer favorável do Ministério Público, dominus litis, pela morte de
GISLANE LUIZA HERVAL CERQUEIRA
, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria.

A apelante pugna pela reforma da sentença, buscando a pronúncia do recorrido, sustentando a existência de indícios suficientes de autoria e a necessidade de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de impronúncia do acusado, fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria, merece ser reformada, a fim de pronunciá-lo para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, considerando as alegações da assistente de acusação de que existem indícios suficientes para tanto, ou se a ausência de elementos probatórios robustos que o vinculem ao crime justifica a manutenção da decisão de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão de impronúncia proferida pelo juízo
a quo
está fundamentada na ausência de elementos suficientes para a indicação da autoria criminosa por parte do recorrido. O magistrado sentenciante, acolhendo a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, considerou que não há como vincular o acusado ao cometimento do crime, cuja autoria, conforme apontada no Laudo Pericial, é inconclusiva. O laudo de exame necroscópico (ID.62470455) conclui que não foi possível afirmar que a causa da morte foi asfixia, inexistindo sinais externos e internos que apontassem ou afastassem de modo inequívoco a origem violenta do óbito
com a participação do Recorrido
.

No que concerne à autoria, as provas orais produzidas durante a instrução processual não são suficientes para indicar que o recorrido,
André Souza Santana
, tenha cometido o delito narrado na Denúncia. As testemunhas de acusação, genitores da vítima, não presenciaram os fatos e relataram informações que souberam por terceiros, conforme transcrito no voto. Ademais, o recorrido não foi encontrado para ser ouvido durante a instrução processual, o que dificultou a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido, mantendo a sentença de impronúncia em todos os seus termos.

Tese: "1. A impronúncia do acusado é medida que se impõe quando ausentes indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva não restou comprovada de forma inequívoca. 2. A decisão de pronúncia reclama a indicação de prova da materialidade e indícios de autoria, com base em dados concretos dos autos."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0540020-94.2019.8.05.0001
,
provenientes da Comarca de Camacã/BA, figurando como
Apelante
ELIZÂNGELA GUIMARÃES HERVAL
, ADVOGADO
Bel.
ROGERIO NASCIMENTO MATOS (OAB:BA33541-A)
e, Apelado,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANDRÉ SOUZA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso
e manter a sentença de impronúncia pelas razões expostas a seguir expendidas.
.